Tribunal: TJES
Processo: 5007606-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007606-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
WRIT
NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado após prolação de sentença condenatória.
O agravante requer o provimento do recurso com a finalidade de revogar a prisão preventiva e reconhecer a incidência do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se é admissível o conhecimento do
habeas corpus
impetrado contra sentença condenatória já recorrida por apelação; (
ii
) analisar a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, além da eventual presença dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se admite
habeas corpus
com conteúdo idêntico ao recurso próprio já interposto, salvo se houver flagrante ilegalidade que afete diretamente a liberdade do paciente.
A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base em fundamentação individualizada e atual, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, além da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
A fixação do regime semiaberto não torna automaticamente incompatível a manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da segregação ao regime de cumprimento da pena, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.
O juiz de origem justificou a não aplicação do tráfico privilegiado, com base em provas que indicam dedicação habitual ao tráfico, inviabilizando a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Não se identificou constrangimento ilegal ou decisão teratológica que justificasse o conhecimento do
habeas corpus
ou a concessão da ordem de ofício, diante da regularidade da decisão impugnada e da existência de apelação pendente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 387, § 1º, 593, I, e 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, AgRg-HC 994.129/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.06.2025, DJe 10.06.2025; STJ, AgRg-HC 1.003.155/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025, DJe 17.06.2025; STF, HC-AgR 208.981/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.04.2022, DJe 05.04.2022; STF, HC-AgR 200.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13.08.2021, DJe 13.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO
,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5007606-24.2025.8.08.0000 (ID 13873403), a partir da prolação posterior de sentença condenatória na Ação Penal nº 0000151-27.2024.8.08.0001.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo provimento deste recurso, sobretudo para que seja promovida a revogação da sua prisão preventiva, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor.

Para tanto, afirma “que o presente
writ
não adentra em nada do mérito da condenação, servindo tão somente para salvaguardar o direito do paciente em recorrer em liberdade”, ressaltando, “ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto”.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Nessa perspectiva, inegável que a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em face de sentença condenatória constante no ID 13703927, proferida no último dia 20 de maio e que, nos termos do inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal, é impugnada mediante a interposição de recurso de apelação criminal.

Nesse sentido: (...).

Sendo assim, entendo por bem não conhecer do presente
writ
.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, ao cotejar os termos da r. sentença, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida com base em fundamentação individualizada e atual, além de conexões lógicas entre os elementos do caso e os riscos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo indevida a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:

‘(...). De acordo com o art. 387, § 1º, do estatuto processual penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Para que a prisão preventiva seja mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes.

Passo a demonstrar que estão presentes as condições para que a prisão preventiva seja mantida.

Inicialmente cabe frisar que o réu foi condenado nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Portanto, o caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a)
fumus boni iuris
- prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b)
periculum libertatis
- que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A autoria delitiva e a materialidade do fato foram devidamente demonstradas na fundamentação acima.

Presente, ainda, o
periculum libertatis
, eis que caso em análise ficou provado que o réu MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO ocultava em sua residência 05 (cinco) unidades de maconha com massa total de 87,9 gramas e 40 (quarenta) papelotes de cocaína com massa total de 24,3 gramas para fins de traficância.

Ademais, o réu ocultava a quantia de R$ 5.059,00 (cinco mil e cinquenta e nove reais) fruto do comércio espúrio de drogas.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do sentenciado, caracterizadas pelas circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, justificam a manutenção de sua prisão preventiva.

Assim, se torna imprescindível a manutenção da prisão preventiva do réu para que a ordem pública seja preservada, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar a paz social no presente caso, pois ainda persistem os motivos que autorizaram a prisão cautelar.

Isto posto, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO, nos termos do art. 387, § 1º, do referido diploma legal.”.

Em idêntica orientação:

(...). “Não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação da decisão que aponta, mesmo que de forma sucinta, os motivos que determinaram a manutenção da prisão preventiva. Segundo a jurisprudência do STJ, para a reanálise da manutenção da prisão preventiva nos moldes do artigo 316 do CPP, não há necessidade de ser apontado fato novo para a manutenção da medida extrema, bastando que subsistam os motivos ensejadores do Decreto prisional. (TJMS; HCCr 1417839-43.2023.8.12.0000; Três Lagoas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elizabete Anache; DJMS 19/10/2023; Pág. 120).

(...). VIII - É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, ‘Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram’ (QO no PePrPr n. 4/DF, Corte Especial, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 22/06/2021). (...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 150.457; Proc. 2021/0221610-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Além disso, relativamente ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, observa-se que o magistrado
a quo
também evidenciou os motivos pelos quais não aplicou a causa especial de pena em favor do paciente. Senão, vejamos:

“No presente caso não estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Antidrogas.

O conjunto probatório deste caderno processual, conforme acima exposto, é firme no sentido de que o réu MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO se dedicava às atividades criminosas relativas ao tráfico de substâncias entorpecentes nesta cidade, especialmente no Bairro João Valim (Morro da Torre).

Neste sentido: elementos de informação produzidos na medida cautelar criminal nº 5001944-13.2024.8.08.0001; boletim de ocorrência nº 56349684; depoimentos dos policiais militares na esfera policial e em juízo; auto de apreensão decorrente da busca e apreensão domiciliar e laudo pericial de exame químico (id 57010879).

Neste contexto, restou definitivamente comprovado que o réu MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO estava exercendo a traficância de drogas de forma habitual, fazendo da prática delitiva seu meio de vida, o que inviabiliza a concessão da causa especial de diminuição de pena.

Sendo assim, não estão presentes os requisitos legais para a configuração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)”.

Nesse viés, eventual
error in judicando
na decisão somente poderá ser averiguado no âmbito de cognição do respectivo recurso de apelação, eis que a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que o presente caso não se reveste dos requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face da sentença condenatória cabe apelação criminal, previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que inclusive já foi interposto pela defesa do ora agravante, no dia 4 de junho do corrente ano (ID 70291089), e recebido pelo magistrado
a quo
, no último dia 11 (ID 70734447).

Ademais, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “no tocante à preservação do cárcere preventivo e o regime semiaberto estabelecido para início de cumprimento de pena, cumpre destacar que a manutenção de tal medida se deu em virtude de uma sentença condenatória recorrível, ou seja, trata-se de prisão de natureza processual, destinada, nesta etapa, a assegurar o bom desempenho da execução da pena”.

Nessa perspectiva, diversamente do que sustentado pela defesa, inexiste incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que, na hipótese, houve a expedição da guia de recolhimento provisória (ID 70276714), o que lhe assegura a possibilidade de, mesmo estando segregado cautelarmente, postular os benefícios da execução penal.

Nesse sentido:

“(...). 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido’ (AGRG no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em, DJe). 26/5/2020 3/6/2020). 5. Verifica-se que o apresenta fundamentação suficiente e
decisum
idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental improvido. 6 (STJ; AgRg-HC 1.003.155; Proc. 2025/0169710-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025).

(...). 4. Por fim, destaca-se ser ‘pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória’. (AGRG no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.129; Proc. 2025/0119705-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 10/06/2025).

Destaco, também, precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. Descabimento de impetração contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Determinação de cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF; HC-AgR 208.981; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Cármen Lúcia; DJE 05/04/2022; Pág. 27).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada ao regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou ao ‘estabelecimento prisional providenciar para que a segregação cautelar seja realizada nas mesmas condições previstas para o regime inicial de cumprimento da pena corporal estabelecido na sentença’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 200.726; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 13/08/2021; Pág. 31).

Destarte, ainda sob esse aspecto
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)